Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAÇADOR, ATIRADOR E COLECIONADOR -CAC. DECRETO No 11366/2023. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE TRANSPORTAR ARMA MUNICIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIMENTO.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela confissão do réu, corroborada pelas declarações policiais.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Segundo o Decreto no 11.366/2023, vigente na data do fato, estava suspenso o porte de trânsito de arma de fogo municiada por CACs, inclusive no trajeto da residência até o estande de tiro, devendo o agente realizar o transporte desmuniciado, com as munições acondicionadas em recipiente próprio e separado da arma, bem como portar certificado válido e guia de tráfego.
IV - O réu, embora registrado como CAC, transportou arma municiada em compartimento inapropriado para o deslocamento, além de não apresentar a guia de tráfego no momento da abordagem policial.
V - Se o réu assumiu a propriedade da arma e a ocultou, embora sob o pretexto de que o artefato poderia ser furtado, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.